Tribunal: TJDFT
Processo: 0028015-06.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028015-06.2011.8.07.0007 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO ALVES NORONHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PROVA ORAL, DOCUMENTAL E PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Transcorridos 2 (dois) anos e 5 (cinco) dias entre a data de recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, prescrição que não se verifica, pois inferior ao prazo legal de 4 (quatro) anos. 1.1. Preliminar rejeitada. 2. Primariedade reconhecida em sentença, inexistente interesse recursal nesse ponto. 3. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas pela prova documental (Portaria de Instauração de Inquérito Policial, Ocorrência Policial, Relatório Policial, Auto de Apresentação e Apreensão de diversos cartões, máquinas, computadores e impressoras, todos destinados a reprodução e falsificação de documentos e cartões), pericial (Laudo de Perícia Criminal - Exame de Informática, definindo que os computadores do apelante apresentavam histórico de pesquisa de gravadoras de cartões com os dados da vítima) e oral (declarações da vítima, uníssonas em sede inquisitorial e em juízo, no sentido de que teve seus dados de cartão de crédito clonados e utilizados em compra de gravadora de cartões), condenação que deve ser mantida. 4. Se o crime de estelionato não foi apurado em outros autos, não há que se falar em bis in idem. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 110 do Código Penal, afirmando que restou caracterizada a prescrição retroativa, pois a pena aplicada foi menor do que cinco anos. Afirma que não ocorreu nenhuma das causas interruptivas da prescrição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada contrariedade ao artigo 110 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Como se vê, o prazo prescricional após trânsito em julgado da sentença para a acusação rege-se pela pena aplicada - um ano de reclusão, mínimo legal. Assim, o prazo prescricional a ser utilizado no caso concreto é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109 do Código Penal. Ao contrário do que sustenta a Defesa, o prazo da prescrição deve ser contado entre a data de recebimento da denúncia (29/6/2016, fls. 169/169v) e a da publicação da sentença condenatória (4/7/2018, fl. 280), marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal. Entre tais datas, transcorreram 2 (dois) anos e 5 (cinco) dias (cálculo na contracapa dos autos), prazo muito inferior ao previsto em lei. Feitas essas considerações, REJEITO A PRELIMINAR, vez que não ocorrida a prescrição alegada (ID 13753711). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado, ao entender que o prazo prescricional após o trânsito em julgado da sentença para a acusação rege-se pela pena aplicada, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MATÉRIA ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. PRETENDENDO REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. SÚMULA N. 438 DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA E INTERCORRENTE AFASTADAS NO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum. Precedentes" (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 10/8/2016). 2. Nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal - CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Registra-se que o agravante foi condenado à pena de 5 anos,6 meses e 20 dias de reclusão. 3. No caso concreto, restaram afastadas a prescrição virtual, em razão do entendimento sumulado no Verbete n. 438 desta Corte, a retroativa, pois não transcorreu mais de 12 (doze) anos entre a data das infrações - 2005/2007 - e o recebimento da denúncia (11/2/2014), bem como a intercorrente, porque este prazo também não fluiu entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória (agosto de 2017), nem entre esta data e o presente momento. Desse modo, não há falar em ausência de fundamentação. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023